Tribunal: TJES
Processo: 0010041-24.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010041-24.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DOUGLAS BIANCARDI NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1) O dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial. In casu, para ser dialético o recurso, a parte apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida de ofício. 2) A dispensa de inscrição dos defensores públicos na OAB decorre do fato de que sua capacidade postulatória deriva diretamente da Lei, como já aclarado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância, contudo, não impede que a instituição seja destinatária da verba honorária, entendimento ratificado pelo Pretório Excelso ao enfrentar o tema n. 1002 da repercussão geral, pacificando que os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando a Defensoria Pública litiga em face do ente ao qual é vinculada, o que sequer é o caso dos autos, visto que a parte sucumbente é ente municipal. 3) No caso concreto, o município, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência. Logo, à luz do art. 85, §10, do CPC, que materializa o princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nos embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito. 4) Recurso de apelação conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital, a qual extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução fiscal opostos pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, na defesa dos interesses de
DOUGLAS BIANCARDI NASCIMENTO.

Em suas razões recursais, o Apelante, em resumo, defende que houve a tentativa de citação por envio de carta com aviso de recebimento e oficial de justiça, todavia as diligências restaram infrutíferas. Logo, não há de se falar em nulidade da citação por edital, visto que a parte executada estava em local incerto e não sabido.

Outrossim, sustenta que o defensor público não está inscrito nos quadros da OAB, motivo pelo qual não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Caso mantida a condenação, argumenta que a distribuição da sucumbência deve ocorrer com base no princípio da causalidade, decerto que o executado não observou seu dever de manter atualizados seus dados nos cadastros da Municipalidade.

Contrarrazões, onde o Apelado requer o desprovimento do apelo.

I - DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Após examinar detidamente o recurso interposto, observei que, no que concerne à alegação de validade da citação da executada pela via editalícia, o apelo carece de dialeticidade; portanto, o recurso deve ser conhecido apenas em parte.

E assim o digo porque não foi na sentença recorrida, ou sequer nestes autos, que fora reconhecida a nulidade da citação por edital. Tal decisão, pelo que se extrai do caderno processual, foi proferida no bojo da execução fiscal em apenso.

Vejamos, oportunamente, a seguinte passagem da sentença objurgada:

“Melhor analisando os autos da ação de execução, entendi por bem revogar o provimento por meio do qual, naquela oportunidade, deferi a citação por edital da parte executada.

[...]

Ora, se a oposição destes embargos fora feita por curador especial, nomeado para proceder à defesa dos interesses da parte citada por edital, e tal medida foi revogada, resta caracterizada, induvidosamente, a perda superveniente de interesse de agir nesta ação. A revogação do ato de citação ficta faz com que o múnus da curadoria especial, desempenhado pelo douto defensor público, perca sua razão de ser.

Segundo o art. 485, inciso VI, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, ?verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual?, sendo exatamente essa a medida a ser tomada no caso concreto. Mais claramente dizendo, a extinção do processo, sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe, haja vista a perda superveniente de interesse de agir nestes embargos.”

Tanto é assim que a sentença primeva não concluiu pelo acolhimento da tese veiculada pelo embargante/Apelado, que alegou a referida nulidade em sede de defesa, mas, de forma clarividente, reconheceu a perda do objeto, a revelar a superveniente ausência do interesse de agir, com extinção da ação sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ora, como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial.

Sobre tal requisito de admissibilidade recursal, é uníssona a jurisprudência, inclusive deste egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Pelo princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.
2- A apelação não ataca o fundamento da sentença de improcedência por falta de provas. Traz fundamentos genéricos acerca da necessidade de reforma da sentença e revisão da suplementação de aposentadoria da apelante decorrente da indevida correção (a menor) da reserva de poupança, uma vez não incluídos os expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos dos períodos de 1989 a 1991. 3- Recurso não conhecido. (TJ-ES - APL: 00193325820148080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma -
Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DE FATO E DE DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AFRONTA À REGRA DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.
As razões recursais, portanto, constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Assim, a ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.
(TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Logo,
in casu,
para ser dialético o recurso, o Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o
decisum
que havia deferido a citação por edital; impugnação essa que deve ser apresentada pela via própria, na esfera recursal daquele feito.

Destaco, por derradeiro, que a posição ora adotada já foi encampada por esta augusta Câmara Cível, como se depreende do recente aresto que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1) O dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial. In casu, para ser dialético o recurso, a Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida de ofício.
[...] 3) No caso concreto, o município, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência. Logo, à luz do art. 85, §10, do CPC, que materializa o princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nos embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito. 4) Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (TJES. AC 0024198-41.2017.8.08.0347. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/03/2024)

Em tempo, saliento que
“[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020).

Isso posto, sem maiores delongas,
acolho, de ofício, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, para conhecer em parte do recurso, nos termos da fundamentação supra.

II - DO MÉRITO

Na parte em que conhecido do recurso, cinge-se a controvérsia recursal a averiguar a juridicidade da sentença que condenou o Ente Público Municipal ao pagamento das verbas de sucumbência.

O princípio da causalidade, muito caro quando se trata da distribuição da sucumbência, determina que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação seja condenado a arcar com as custas processuais, se houver, e os honorários advocatícios; tendo sido adotado expressamente pelo Código de Processo Civil na hipótese de extinção por perda do objeto, conforme art. 85, §10, do CPC.

No caso em comento, como bem salientou o magistrado primevo, o Município Apelante, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência.

Evidente, pois, que o Apelante deu causa a esta ação, na esteira do que já foi decidido por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4 - Quanto aos honorários de sucumbência, aplicando à hipótese o princípio da causalidade, é certo concluir que o ente municipal precipitou-se em requerer a citação ficta antes mesmo de esgotar todos os meios de realização da citação pessoal. 5 – Considerando que tal conduta culminou na invalidade da citação realizada por edital e na extinção dos embargos do devedor sem julgamento do mérito, não há como chegar à conclusão diversa acerca de sua responsabilidade quanto aos ônus do pagamento da verba honorária.
[...] (TJ-ES - APL: 00008094120088080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 30/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017)

Além disso, em meu sentir, não subsiste o argumento de que a Defensoria Pública Estadual não pode ser destinatária da verba honorária em virtude da ausência de inscrição de seus membros na OAB.

Ora, a dispensa de inscrição dos defensores públicos na OAB decorre do fato de que sua capacidade postulatória deriva diretamente da Lei, como já aclarado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. Acórdão que declarou a
constitucionalidade do art. 4º, § 6º, da Lei Complementar 80/94, bem como conferiu interpretação conforme à constituição ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 8906/94, para determinar que a capacidade postulatória dos defensores públicos independe de inscrição na OAB, sendo suficiente a nomeação e posse no cargo de defensor.
3. Inexistência de omissão quanto aos artigos 11, 13 e 28 da Lei nº 8906/94 e 94 da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF; ADI-ED 4.636; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 20/04/2022; Pág. 16)

No mesmo trilhar, entende o eg. TJES, citando a jurisprudência da Corte Superior:
“os Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República (REsp nº 1754572/PR)”
(TJES. AI 5003461-27.2022.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 29/Nov/2022).

Tal circunstância, contudo, não impede que a instituição seja destinatária da verba honorária, entendimento ratificado pelo Pretório Excelso ao enfrentar o tema n. 1002 da repercussão geral, pacificando que os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando a Defensoria Pública litiga em face do ente ao qual é vinculada, o que sequer é o caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento da verba honorária.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço em parte do recurso e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios fixados na sentença, de forma que totalizarão R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/04/2024 às 16:16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50948526042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.